Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. CNJ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, nos autos de cumprimento de sentença.
2. O juízo de origem entendeu que não houve alteração fática que justificasse nova diligência e advertiu sobre possível litigância de má-fé.
3. O agravante alegou que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução, diante da frustração de outras tentativas de localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, disponibilizado pelo CNJ, mesmo após indeferimento anterior e ausência de alteração fática relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O relator reconhece a presença dos requisitos legais para concessão de tutela recursal, com base nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
6. Destaca que o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) impõe ao Judiciário o dever de auxiliar o credor quando frustradas as diligências anteriores.
7. Ressalta que a ferramenta SNIPER, desenvolvida pelo CNJ, visa ampliar a efetividade da execução, permitindo acesso centralizado a dados patrimoniais.
8. Cita precedentes do TJDFT que reconhecem a utilidade da ferramenta SNIPER, mesmo quando outras diligências foram infrutíferas.
9. Conclui que a decisão agravada impõe risco de dano grave e de difícil reparação, sendo cabível a antecipação da tutela recursal.
10. Reitera que não houve alteração fática relevante desde a concessão da liminar, mantendo-se os fundamentos para o provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para autorizar a pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER.

Tese de julgamento: " 1. É cabível o deferimento de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, mesmo após indeferimento anterior, quando demonstrada a frustração de outras diligências e a necessidade de efetividade da execução. 2. O princípio da cooperação impõe ao Judiciário o dever de auxiliar o credor na localização de bens do devedor, especialmente quando o sistema SNIPER está disponível e integrado ao tribunal."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII e art. 93, inc. IX; CPC, arts. 4o, 6o, 11, 139, IV, 300, 789, 797, 805, 835, 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 06.09.2023; TJDFT, Acórdão 1746040, 07009834920238079000, Rel. TEÓFILO CAETANO, j. 16.08.2023; TJDFT, Acórdão 1652342, 07332201020228070000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 16.08.2023.